Tribunal: TJSP
Processo: 1009381-68.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo. Alegação de vício oculto pela quebra da correia dentada quando o veículo automotor atingiu os sessenta mil (60.000) quilômetros rodados. Demandante que reclama a recusa no reparo pelas corrés Loja e Fabricante e a recusa na cobertura pela corré Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo. Alegação de vício oculto pela quebra da correia dentada quando o veículo automotor atingiu os sessenta mil (60.000) quilômetros rodados. Demandante que reclama a recusa no reparo pelas corrés Loja e Fabricante e a recusa na cobertura pela corré Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Relação contratual sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Prova pericial indireta que foi conclusiva no sentido de que "... Uma correia dentada com as condições acima citadas - tempo de uso e quilometragem percorrida - irá apresentar desgaste natural pelo uso ao longo do tempo". Laudo pericial elaborado por "Expert" de confiança do Juízo de origem, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Corré Fabricante que indica em seu "Manual de Garantia e Manutenção" a substituição da correia dentada apenas quando o veículo atinge os oitenta mil (80.000) quilômetros rodados e não os sessenta mil (60.000) quilômetros, como ocorreu no presente caso. Apólice de seguro firmada com a corré Allianz que prevê a cobertura para os riscos de "Casco – compreensiva – valor de mercado", "Responsabilidade Civil - Veículos - Danos Materiais", "Responsabilidade Civil - Veículos - Danos Corporais", "Responsabilidade Civil - Veículos - Danos Morais", "Acidentes Pessoais por Passageiro - Morte", "Acidentes Pessoais por Passageiro - Invalidez" e "Permanente", excluído o desgaste natural do bem, que foi o motivo da quebra da correia conforme indicado pelo Perito. Ausência de demonstração do nexo causal entre a quebra da correia e o alegado vício oculto do veículo fabricado, vendido e segurado pelas demandadas. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Honorários sucumbenciais, já arbitrados no percentual máximo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*